Tribunal: TJPA
Processo: 0800107-20.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800107-20.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

PROCURADOR: MAYARA FIGUEIREDO DOS PASSOS

AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0800107-20.2018.814.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CAMETÁ

AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES. CONCESSÃO DO PARCELAMENTO POSTERIOR AO BLOQUEIO. MANUTENÇÃO. TEMA 1.012 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que, diante do “Termo de confissão de dívida e parcelamento”, determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e o andamento do processo até o pagamento integral do crédito tributário, porém, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores.

O juízo
a quo
fundamentou o aludido indeferimento em razão da penhora via
BACENJUD
ter sido realizada após o ajuizamento da execução fiscal e antes do termo da celebração do parcelamento, de modo que manteve a penhora realizada. Sendo assim, o agravante requer a reforma da decisão interlocutória, que negou o desbloqueio dos valores

O Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar o Recurso Especial n° 1.696.270/MG (TEMA 1.012), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, sob a Relatoria do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, fixou a seguinte tese:

“
O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nesta hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora
online
por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade”.

No caso em questão, verifica-se a ação de origem foi ajuizada em maio de 2017, o bloqueio dos valores foi efetivado em 06/12/2017 (id n° 3473065 dos autos de origem) e o Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento de Débito é datado de 07/12/2017 (id n° 3473069, dos autos de origem), ou seja, posterior à penhora.

Não merece reforma a decisão agravada que não autorizou o desbloqueio dos valores, tendo em vista que está em consonância com o entendimento firmado no tema 1.012 do STJ, devendo esta ser mantida.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo a decisão agravada, observado ainda o que foi definido na decisão de id n° 456405.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 27/03/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMETÁ, em face da decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal, proferida nos autos da Execução Fiscal (processo nº 0024565-41.2017.814.0301).

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ, a qual tem o objetivo de cobrar a dívida atualizada no valor de R$ 367.656,53 (trezentos e sessenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos), a título de contribuições assistenciais devidas pelo Município de Cametá.

No andamento processual, o exequente peticionou informando a celebração de acordo extrajudicial com termo de confissão de dívida e parcelamento entre as partes e requereu o desbloqueio do valor anteriormente bloqueado via Bacen-Jud, em favor do executado mediante e expedição de alvará e a suspensão até o cumprimento integral do termo anexado.

No entanto, o pedido foi indeferido, nos seguintes termos (id n° 339308).

“(...) Diante o exposto, indefiro o pedido de desbloqueio de valores dos presentes autos, uma vez que a penhora via sistema bacenjud foi realizada após o ajuizamento da execução fiscal e antes do termo da celebração de Acordo Extrajudicial com Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento, mantendo a penhora realizada.”

Inconformado, o MUNICÍPIO DE CAMETÁ interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, alega que no curso da Ação de Execução Fiscal, as partes realizaram parcelamento da dívida, as quais convencionaram que o valor bloqueado pelo Douto Juízo
a quo
seria revertido como 1ª parcela do acordo, e as demais seriam pagas por meio de débito automático, garantindo o recebimento dos valores devidos ao IASEP.

Aduz que as partes, desde a data de 07/12/2017, firmaram acordo com o fito de pagamento da dívida. Nestes termos, o IASEP, efetuou pedido de desbloqueio, tendo em vista o acordo firmado, pedido este que fora negado pela Magistrada da 3ª vara de execuções fiscais da comarca de Belém.

Assevera que os valores bloqueados são da conta do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação), logo, com destinação legal ao pagamento da folha de pagamento dos professores municipais, manutenção e o desenvolvimento do ensino; que o bloqueio realizado, além de infringir disposição constitucional, acarretou danos irreparáveis ao município que deixou de realizar o pagamento dos professores municipais.

Por tal motivo, o agravante requer a reforma da decisão interlocutória, que negou o desbloqueio dos valores nos autos em comento, uma vez que enseja uma situação altamente prejudicial para o agravante, que através do bloqueio de um valor elevado, tem comprometida sua receita, bem como o adimplemento e cumprimento do acordo firmado com a parte autora da Ação Principal

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do recurso. No mérito, pleiteia a cassação, em definitivo, da decisão agravada.

A tutela recursal foi deferida, conforme consta no id n° 340584.

O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP opôs embargos de declaração – id n° 349581.

O vício apontado nos embargos de declaração foi sanado na ocasião da decisão de id n° 456405, tornando prejudicado o julgamento do recurso.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (id n° 628933).

No id n° 5903274, determinei o sobrestamento do feito, em razão da afetação do Tema Repetitivo n° 1012.

De acordo com o id n° 12623271, o Tema 1012/RR foi julgado, sendo os autos devolvidos para apreciação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual.

Assim, cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que, diante do “Termo de confissão de dívida e parcelamento”, determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e o andamento do processo até o pagamento integral do crédito tributário,
porém, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores.

Precedente Vinculante e o julgamento do TEMA 1.012/STJ, na sistemática dos Recursos Repetitivos.

O juízo
a quo
fundamentou o aludido indeferimento em razão da penhora via
BACENJUD
ter sido realizada após o ajuizamento da execução fiscal e antes do termo da celebração do parcelamento, de modo que manteve a penhora realizada.
Sendo assim, o agravante requer a reforma da decisão interlocutória, que negou o desbloqueio dos valores.

A questão foi submetida à apreciação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do julgamento de Recurso Repetitivo, que tem como objeto o seguinte: "a possibilidade de manutenção de penhora da valores via sistema BACENJUD no caso de parcelamento do crédito fiscal executado (art. 151, VI, do CTN)".

Tendo em vista as inúmeras ações que versavam sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar o Recurso Especial n° 1.696.270/MG (TEMA 1.012), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, sob a Relatoria do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, fixou a seguinte tese:

“
O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora
online
por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade”.

É cediço que em nosso ordenamento jurídico existem precedentes com eficácia persuasiva, compreendidos como meramente argumentativos, e os precedentes vinculantes, ou seja, de aplicação obrigatória, no qual se enquadra o feito julgado em sede de repetitivo.

Conforme previsto no art. 1.036 do CPC/15, quando houver multiplicidade de recursos (especiais ou extraordinários) com fundamento em idêntica controvérsia, para evitar julgamentos conflitantes nos tribunais, deve haver a suspensão da tramitação de todos os processos que versem sobre a matéria em todo o território nacional, seguido da seleção e envio de alguns casos que melhor representem a questão de direito ao STJ ou STF para decisão única, que deverá ser aplicada a todos os casos suspensos, nos termos de art. 1.039, CPC.

A obrigação em cumprir os precedentes que possuem efeitos vinculantes é representada pelo
Stare decisis et non quieta movere,
mais conhecido como
stare decisis,
ou seja, representa a obrigação do juiz de não se desviar do precedente obrigatório ao solucionar casos parecidos
,
assim, é um meio de tornar o Direito mais seguro, sendo uma forma fundamental de dar coerência ao próprio sistema jurídico, uniformizando o Direito, garantindo-lhe integridade, pois é a obrigatoriedade de cumprimento dos precedentes que possuem efeito vinculante, tanto no efeito vertical, que se refere aos diversos órgãos do Poder Judiciário e Administração Pública, sendo de observância obrigatória pelos tribunais hierarquicamente inferiores, quanto no efeito horizontal, o qual se relaciona com o próprio órgão prolator da decisão, outrossim, o tribunal deve obediência aos próprios precedentes que formula, instaurando uma maior segurança jurídica.

Pois bem. Ultrapassada esta questão introdutória, passo a analisar o que foi definido na ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.696.270/MG (TEMA 1.012/STJ).

No inteiro teor do voto, o eminente Ministro Mauro Campbell Marques destacou que o colendo Superior Tribunal de Justiça “há muito já firmou entendimento no sentido de que o parcelamento de créditos tributários, na forma do art. 151, VI, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito, acarretando por consequência a suspensão da execução fiscal,
mas o parcelamento não tem o condão de afastar a constrição de valores bloqueados anteriormente
, de modo que a suspensão da exigibilidade decorrente de parcelamento mantém a relação jurídica processual no estado em que ela se encontra, isto é, se inexiste penhora, a suspensão do feito obsta a realização posterior de medidas constritivas, ao menos enquanto o parcelamento estiver vigendo; de outro lado, as medidas de constrição já efetivadas deverão ser preservadas até a integral quitação ou eventual rescisão do parcelamento”.

Ainda no decorrer do voto, o Ministro relator deixou claro as duas situações existentes e suas respectivas consequências: quando o parcelamento é concedido antes ou após o bloqueio dos valores, vejamos:

Bloqueio anterior ao parcelamento:

“(...) A jurisprudência consolidada desta Corte, (...) admite a manutenção do bloqueio de valores via sistema BACENJUD realizado em momento anterior à concessão de parcelamento fiscal, seja em razão de expressa previsão, na legislação do parcelamento, de manutenção das garantias já prestadas, seja porque, ainda que não haja tal previsão na legislação do benefício, o parcelamento, a teor do art. 151, VI, do CTN, não extingue a obrigação, apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, mantendo a relação jurídica processual no estado em que ela se encontra, cuja execução fiscal poderá ser retomada, com a execução da garantia, em caso de eventual exclusão do contribuinte do programa de parcelamento fiscal.”

Bloqueio posterior ao parcelamento:

“(...)Se o bloqueio de valores do executado via sistema BACENJUD ocorre em momento posterior à concessão de parcelamento fiscal, não se justifica a manutenção da constrição, devendo ser levantado o bloqueio, visto que: (i) se o parcelamento for daqueles cuja adesão exige, como um dos requisitos, a apresentação de garantias do débito, tais requisitos serão analisados pelo Fisco no âmbito administrativo e na forma da legislação pertinente para fins de inclusão do contribuinte no programa; e (ii) a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal pelo parcelamento (já concedido) obsta sejam levadas a efeito medidas constritivas enquanto durar a suspensão da exigibilidade do crédito, no caso, na vigência do parcelamento fiscal”.

No caso em questão, verifica-se que estamos diante da primeira hipótese, tendo em vista que a ação de origem foi ajuizada em maio de 2017, o bloqueio dos valores foi efetivado em 06/12/2017 (id n° 3473065 dos autos de origem) e o Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento de Débito é datado de 07/12/2017 (id n° 3473069, dos autos de origem), ou seja, posterior à penhora.

Diante do exposto, não merece reforma a decisão agravada que não autorizou o desbloqueio dos valores, tendo em vista que está em consonância com o entendimento firmado no tema 1.012 do STJ, devendo esta ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada, observado ainda o que foi definido na decisão de id n° 456405.

É o voto.

Belém, 27 de março de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/04/2023